Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. QUESTÕES DE FATO PROPOSTAS SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULA. INCIDÊNCIA DO IGPM E JUROS DE 1% APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL ANTES DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA. INVIABILIDADE. CONVENÇÃO DAS PARTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea em duas hipóteses: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo.
1.1. Segundo o artigo 435, do Código de Processo Civil, documento novo é aquele que se torna conhecido, acessível ou disponível após o momento oportuno, cabendo à parte que o produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. Por essa razão, uma vez impossibilitada de acessar o documento e juntá-lo aos autos em momento oportuno, pode a parte, em evento posterior, de posse da prova, fazê-lo.
1.2 Não se tratando de documento novo, e não tendo a parte comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, é inadmissível a juntada extemporânea, impondo-se o seu desentranhamento.
2. Conforme disciplina o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inaugural poderão ser suscitadas na apelação, apenas se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2.1. Ausente qualquer justificativa para tanto, não se permite a inovação em sede de apelação, em razão da observância ao contraditório, à ampla defesa e aos efeitos do sistema do duplo grau de jurisdição, de sorte a afastar a supressão da instância a quo.
3. Não prospera a pretensão do adquirente de mitigar o princípio do pacta sunt servanda, se a disposição contratual é nítida ao estabelecer como indexador de correção monetária o INCC, até a entrega do imóvel e, após o evento, o IGPM, com acréscimo de juros de 1% ao mês, pactuação consentânea com a legislação de regência e jurisprudência acerca do tema.
4. Tendo o imóvel sido entregue e recebido antes da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário por conveniência das partes e ausente situação de vulnerabilidade do adquirente-consumidor, que aceitou recebê-lo sem ressalvas, não é abusiva a incidência do IGPM e o acréscimo de juros de 1% ao mês sobre as parcelas remanescentes, devendo ser rejeitada a pretensão de incidência de apenas correção monetária pelo INCC, na medida em que destoa do estabelecido no contrato e do convencionado livremente pelas partes.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.